Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709534-26.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: P. D. A. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: KELLY DOURADO AGUIAR SANTOS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVAÇÃO. COBERTURA. RECUSA. INDEVIDA. ANS. ROL. TAXATIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente, quando os métodos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os procedimentos prescritos não possuem previsão contratual e não estão listados no rol da ANS. 4. A Lei 14.454/22, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, alterou a redação do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, no sentido de determinar que o rol de procedimentos da ANS pode ser excepcionado, desde que cumpridas as diretrizes e requisitos legais 5. Recurso conhecido e desprovido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 52242139. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 35-F, ambos da Lei 9.656/1998, 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que os planos de saúde não são obrigados ao custeio de tratamentos com utilização de métodos e técnicas especificas a pacientes que não possuem Transtorno Global do Desenvolvimento, uma vez que tal obrigatoriedade não foi incluída no rol da ANS pela Resolução Normativa no 539, rol esse, que deve ser visto, em regra, como taxativo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215 (ID 53204133). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10 e 35-F, ambos da Lei 9.656/1998, 757 e 760, ambos do CC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48757526): "(...) No caso, o exame do caderno processual revela que o autor, ora apelado, possui diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA), conforme se vê do relatório médicos acostados no ID 44811877. Ainda, para o tratamento do TDHA, foi indicado o acompanhamento com equipe multidisciplinar especialistas em ABA (applied behavior analysis), em caráter de urgência, não tendo sido recomendado qualquer tratamento alternativo capaz de reduzir as consequências severas do transtorno neurobiológico apresentado pelo apelado. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o tratamento de saúde indicado e requerido pelo apelado é essencial e que cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo ao plano de saúde qualquer ingerência nesse sentido." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios" (AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Assim, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp n. 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 53204133, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021